Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-08.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-08.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SIDICLEY RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

III-
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

Visto, etc...

Acórdão os excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID 10625638), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 10625627), nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma com relação aos juros e correção monetária, alegando que a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, isto é, aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Salienta que o STJ, no acórdão que negou provimento ao Recurso Especial nº 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas de FGTS continua sendo a TR, visto que se trata de fundo de natureza financeira não contratual e cuja disciplina decorre da lei.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam modificados os parâmetros dos juros e correção monetária utilizados pelo juiz
a quo,
com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Às fls. (id. 10625642), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. Ademais, requereu a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Consoante manifestação constante às fls. (id. 13045116), a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a aplicação do índice de juros e correção monetária nas ações que versam sobre cobrança do FGTS.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante, ainda em sede de contestação, pugnou pela aplicação da Taxa Referencial, como índice de correção monetária, todavia,
in casu
, se aplicou os termos estabelecidos pelo Tema 905 também do Colendo STJ.

Pois bem.

Verifica-se que o presente caso trata de cobrança de FGTS, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra Fazenda Pública.

Sendo assim, não há que se falar sobre aplicação da TR como índice de correção monetária, devendo ser aplicados os juros de mora e correção monetária com base nas decisões paradigmas pelo C. STF no Tema 810 (RE nº 870.974) e pelo STJ no Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado em fase de liquidação.

Portanto, correto os termos fixados pelo juízo
a quo
, motivos pelos quais devem ser mantidos em sua interioridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023